Tribunal: TJDFT
Processo: 0722965-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu ao apenado o benefício do trabalho externo, tendo em vista que o sentenciado, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta novas ações penais em andamento, ou faltas disciplinares pendentes de apuração. Ademais, o atraso na realização de outros acompanhamentos psicológicos não pode ser suportado pelo sentenciado, impedindo a concessão do benefício do trabalho externo, fator primordial para a sua ressocialização.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado os benefícios do trabalho externo.